Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-25.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Revelado pelos documentos médicos constantes dos autos, o que foi também atestado pelo perito judicial, que a morte da criança não decorreu de qualquer falha na prestação de serviços médico-hospitalares ou de demora ou desídia dos planos de saúde na assistência contratada, mas sim da deterioração de seu gravíssimo quadro de clínico, não há se falar em ato ilícito indenizável imputado aos réus.
2. Recurso conheço e desprovido.